Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009135-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PIRES RIBEIRO - CPF: 052.725.951-90 (RECORRENTE), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), X THE BEST CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.520.381/0001-26 (RECORRIDO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009135-27.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
RAFAEL PIRES RIBEIRO
.

Recorrida:
X THE BEST CONSULTORIA EIRELI
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA DE RESGATE PROGRAMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, narra
o reclamante que celebrou com a parte requerida contrato de investimento programado, sendo estipulado ao autor pagamento, via boleto bancário, de 12 parcelas no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 1.440,00 (mil, e quatrocentos e quarenta reais), ao final dos pagamentos receberia um valor de R$ R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).

3.

Alega, ainda, que não conseguiu realizar o pagamento da 12a parcela, pois a empresa não enviou o boleto e, mesmo tentando buscar via telefone, e-mail,
“whatsapp”
e pessoalmente a empresa para conseguir realizar o pagamento não obteve sucesso, pois as ligações não eram atendidas e o local havia sido fechado.

4.

Da análise dos autos,
restou comprovada a falha na prestação dos serviços, uma vez que
a

recorrida
não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo o
u extintivo do direito do recorrente, porquanto
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a confirmar que comunicou o recorrente quanto ao fechamento/mudança da empresa, nem mesmo que enviou o boleto para o efetivo pagamento.

5.

Entretanto, no que concerne aos danos morais,
tenho que não assiste razão ao recorrente, pois, em que pese à inversão do ônus da prova, tal fato não retira da parte recorrente o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

6.

Apesar de alegar o recorrente que entrou em contato com a empresa recorrida, através de
telefone, e-mail,
“whatsapp”,
até mesmo pessoalmente,

a fim de solucionar a problemática da falta de envio do boleto, não restou comprovado nos autos.

7.

Ainda que se considere que houve falha na prestação do serviço da empresa reclamada, por si só, não gera o dever de indenizar, vez que não se trata de dano moral
in re ipsa
. Para que se configure o prejuízo de ordem moral é necessário que os danos sejam amplamente comprovados, o que não ocorreu.

8.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reclamada ALTX ASSESSORIA não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos. 2.
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.
3. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 4. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso do reclamante conhecido e não provido.”

(TJ-MT - RI: 10420515720228110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

9.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024